Tribunal: TJSP
Processo: 0021275-07.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Aditamento – Não cumprimento da obrigação – Parte que deixou de organizar os documentos nos termos do art. 9o da Resolução 551/2 011 - Regras da Resolução 551/2 011 não se consagram como meras formalidades, mas sim verdadeiros instrumentos de administração da Justiça, com a finalidade de deixar o processo organizado e eficiente - Prévia intimação e inércia – Desorganização

Ementa:
"PETIÇÃO INICIAL – Aditamento – Não cumprimento da obrigação – Parte que deixou de organizar os documentos nos termos do art. 9o da Resolução 551/2 011 - Regras da Resolução 551/2 011 não se consagram como meras formalidades, mas sim verdadeiros instrumentos de administração da Justiça, com a finalidade de deixar o processo organizado e eficiente - Prévia intimação e inércia – Desorganização que teve como causa eficiente o ajuizamento da demanda em foro incompetente – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021275-07.2019.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que é apelante
PRATAPEREIRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
LTDA., é apelado BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021275-07.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 48237 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48237
APEL.No: 0021275-07.2019.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APTE.
:
PRATAPEREIRA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.
APDO. : BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
“PETIÇÃO INICIAL Aditamento Não cumprimento da
obrigação Parte que deixou de organizar os documentos nos
termos do art. 9o da Resolução 551/2 011 - Regras da
Resolução 551/2 011 não se consagram como meras
formalidades,
mas
sim
verdadeiros
instrumentos
de
administração da Justiça, com a finalidade de deixar o processo
organizado e eficiente - Prévia intimação e inércia

Desorganização que teve como causa eficiente o ajuizamento
da demanda em foro incompetente
Decisão mantida

Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” extinguiu a
ação sem resolução do mérito, alegando, em síntese
que: não contribuiu para a desordem dos documentos; o servidor que procedeu à
redistribuição da demanda é que causou a desordem
dos documentos.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que o
advogado é o responsável pela organização do
peticionamento; a resolução 551/2011 deve ser
observada; não procedeu à emenda da inicial.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso
recurso.
A presente ação foi originariamente
distribuída na 2a Vara Cível da Comarca de
Varginha/MG e o feito foi redistribuído à 9a Vara
Cível de Santos em razão do reconhecimento da
incompetência.
O MM. Juiz “a quo” despachou nos
autos e determinou, nos termos do art. 9o da
Resolução 551/2 011, a regularização dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021275-07.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 48237 - S/A/V/R/R/R
3
pela parte autora, uma vez que a inicial e mais de
1 300 documentos vieram em manifesto desacordo com
a norma administrativa.
A autora-apelante permaneceu inerte e
o magistrado extinguiu a ação com base no art.
321, pu. do CPC (fl. 1326/1328).
Art. 321. O juiz, ao verificar
que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta
defeitos
e
irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá
a petição inicial.
Escorreita a sentença.
Respeitadas as alegações da apelante,
é ônus exclusivo e total do advogado da parte, a
correta formação do processo eletrônico, conforme
art. 9o da Resolução 551/2 011.
Por mais que tenha ocorrido a redistribuição do feito e participação da
serventia na autuação do presente, não convence a
tese de que não deu causa à desorganização, pois a
ação foi ajuizada em foro territorial cujo juízo
era incompetente.
No fundo, quem deu causa à desorganização dos documentos foi a própria apelante! Logo, deveria ter corrigido e
regularizado o feito, como acertadamente despachou
o magistrado de piso.
Importante ressaltar que as regras da
Resolução 551/2 011 não se consagram como meras
formalidades, mas sim verdadeiros instrumentos de
administração da Justiça, com a finalidade de
deixar o processo organizado e eficiente.
Em razão do resultado, arcará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021275-07.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 48237 - S/A/V/R/R/R
4
apelante com as custas e despesas processuais,
arbitrando-se os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atribuído à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator